Tribunal: TJPA
Processo: 0820234-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820234-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES SIQUEIRA CAVALCANTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) - EDITAL Nº 001/2023 – SEMSA. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REGRAS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDUARDO RODRIGUES SIQUEIRA CAVALCANTI,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17581172) de minha relatoria, na qual conheci do recurso de Agravo de Instrumento e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º 0819679-60.2023.8.14.0040), impetrado em desfavor da
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS SEMAS 001/2023.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da proporcionalidade e razoabilidade não observados na decisão monocrática guerreada.

Ante esses argumentos, requer o recebimento do presente Agravo Interno e seu provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18939317).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada,
o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) - EDITAL Nº 001/2023 – SEMSA, prevê no item 7, o detalhamento da inscrição do certame, restando claro que a norma editalícia trouxe os critérios objetivos para a sua aplicação e avaliação,
in verbis:

“7. DA INSCRIÇÃO 7.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ocorrer somente on-line,
no período estipulado no Anexo VII - Cronograma, através do endereço eletrônico/e-mail
(inscricao.pss.semsa.pmp@gmail.com).

(...)

7.3. O candidato deverá anexar:

I. Formulário de Inscrição (Anexo III);

II.Declaração de Disponibilidade de Horário (Anexo V);

III.
Documentação comprobatória exigida conforme o pré-requisito do Anexo I;

IV. Documentação para fins de pontuação conforme Anexo II;

VI. Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais – LGPD (Anexo VIII).

7.4. Toda a documentação deverá ser digitalizada em formato PDF, anexada preferencialmente em um único arquivo.

7.5. O candidato deverá colocar no campo “assunto” do e-mail o nome da função e lotação a qual deseja concorrer. Exemplo: Médico Clínico Geral – APS.

7.6. É responsabilidade do candidato o envio correto da documentação relativa à inscrição;

7.7. É de responsabilidade do candidato o envio de documentação legível e sem rasuras para fins de pontuação.

7.8. A Comissão do Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará pelo não recebimento de documentação comprobatória de inscrição por motivos de ordem técnica, problemas em computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados via internet.

7.9. Após o recebimento da inscrição o candidato receberá a confirmação no e-mail cadastrado.”

Com efeito, verifica-se que, em resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante (ID. 106473830 - Pág. 1 dos autos de origem) restou explícito o motivo para o indeferimento da inscrição do candidato.

Se observa, portanto, no caso em tela, que o Edital obedeceu ao princípio da legalidade, sendo objetivo nos critérios avaliatórios, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Parece-me, desse modo, afastado o
fumus boni iuris
acerca do direito alegado, na medida em que a Comissão Organizadora do PSS SEMAS 001/2023 seguiu os parâmetros objetivos elencados no próprio edital do certame ao norte transcrito, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da avaliação realizada.

Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LAUDO PSICOLÓGICO PARTICULAR INDICANDO GOZAR DE BOA SAÚDE MENTAL E PREENCHER OS REQUISITO EXIGIDOS NO EDITAL VINCULATIVO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.
1. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.
2. Em que pese tenha a recorrente apresentado atestado médico particular comprovando sua aptidão, tal documento não possui o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público. 3. O laudo independente sequer menciona os critérios definidos pela Banca Examinadora. 4.
O reconhecimento da aptidão mediante laudo particular fere o princípio da igualdade, uma vez que todos os demais candidatos realizaram o teste psicológico perante a mesma banca examinadora
. 5. Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso. 6. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(7122318, 7122318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 4ª FASE DO CERTAME.
AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quarta fase do certame, referente a avaliação psicológica, por apresentar 04 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas. III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital foi considerado inapto. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(8522315, 8522315, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CRITÉRIOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto. 2. Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso. 3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(8288536, 8288536, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ademais, cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Desde que haja previsão legal e não sendo o exame psicotécnico irrecorrível nem sigiloso, tampouco havendo critérios subjetivos, deve ser afastada a tese de invalidade do teste.
2. Não é dado ao Judiciário rever os critérios de avaliação, ao ser reprovado no exame psicotécnico candidato ao concurso para soldado da polícia militar, uma vez que os requisitos se encontram expressamente previsto no edital e demais normas de regência do certame. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 31.748/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015)

Vale ressaltar, ainda, que a pretendida inscrição do recorrente em prazo posterior ao definido no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024